Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE TERCEIRO. AVALISTAS. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos de ação ordinária, que versa sobre nulidade de cláusula contratual de alienação fiduciária contraído por terceiro, e avalizado pelos embargantes, com a indicação de bem imóvel, ao argumento de ser bem de família. O feito foi extinto por litispendência.
2. Os embargantes alegam omissão no aresto. Entendem que houve infringência ao art. 1o da Lei n. 8.009/1990, e aos artigos 6, 226 e 422 do Código Civil, motivo pelo qual devem ser prequestionados. 2.1. Sustentam que o contrato de alienação fiduciária foi contraído por terceiro, ou seja, a empresa Foco Veículos Ltda., e que não se trata de dívida constituída em prol da economia familiar. Asseveram que não foi observado que os embargantes são apenas avalistas do contrato, não havendo qualquer óbice a efetiva nulidade da cláusula contratual do negócio jurídico firmado que prevê o bem de família, dado em garantia em alienação fiduciária de terceiro.
3. A questão preliminar dos autos foi o reconhecimento da litispendência perante o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, autos n° 0722098-02.2019.8.07.0001, em que os autores, ora embargantes, pleitearam a nulidade do leilão do bem dado em garantia do contrato de alienação fiduciária de terceiro, sob alegação de ausência de intimação para a hasta pública, de preço vil e de ser o imóvel bem de família. 3.1. A tese de nulidade de cláusula contratual foi devidamente apreciada pelo magistrado que afastou o reconhecimento do imóvel como sendo bem de família. 3.2. A sentença transitou em julgado os embargantes, pois a apelação interposta pelos embargantes pediu a reforma da sentença apenas em relação ao quantum atribuído à título de honorários advocatícios.
4. O aresto confirmou o entendimento do magistrado de que houve repetição de ação idêntica em curso, pois as partes, os pedidos e a causa de pedir da presente demanda são idênticos aos julgados na ação no 0722098-02.2019.8.07.000, que visou a declaração de nulidade do leilão, sob alegação de que o imóvel a ser levado à hasta seria bem de família, e, portanto, importaria na nulidade da cláusula contratual que o instituiu.
5. O aresto observou que os embargantes são avalistas do contrato, e que a questão afeta à nulidade da cláusula contratual do negócio jurídico que previu o bem de família, dado em garantia em alienação fiduciária de terceiro, foi exaustivamente decidida nas instâncias inferiores. 5.1. Assim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 7.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.